Tribunal: TJBA
Processo: 8060568-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060568-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO (OAB:BA62915-A) AGRAVADO: ELIETE MARIA SANTOS Advogado(s): MILENA PINHEIRO AMORIM PEREIRA (OAB:BA78461-A), EDSON GABRIEL RAMOS SOUSA (OAB:BA79576) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, EM FAVOR DA AUTORA, AGRAVADA. COBERTURA DE TRATAMENTO DE GONARTROSE AVANÇADA. DOR CRÔNICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À VIDA DA PACIENTE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. ABORDAGEM TERAPÊUTICA A SER ESCOLHIDA PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. ARESTOS DO STJ. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8060568-88.2024.8.05.0000; Recorrente: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; Recorrida: Eliete Maria Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator